Tribunal: TJMT
Processo: 1033899-02.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033899-02.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0006-19 (APELANTE), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), ERICA BARBOSA DE SOUZA - CPF: 929.396.781-20 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 17.452.355/0001-14 (APELADO), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI registrado(a) civilmente como PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

GRAMARCA VEÍCULOS LTDA

APELADO(S):

ÚNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
(DUPLICATAS COM ACEITE)
– IMPROCEDÊNCIA

– ALEGAÇÃO DE NULIDADE E

INEXIGIBILIDADE DAS DUPLICATAS E EMISSÃO FRAUDULENTA - AUSÊNCIA DE LASTRO -

SERVIÇOS JÁ PAGOS - AUSÊNCIA DE PODERES DO PRESTADOR DO ACEITE - DESACOLHIMENTO – AQUISIÇÃO ONEROSA DOS TÍTULOS MEDIANTE ENDOSSO PELO SACADOR – ACEITE DEVIDAMENTE PRESTADOS – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE MÁ-FÉ DO ENDOSSATÁRIO EXEQUENTE – IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE PODERES FORMAIS – EMPREGADOR RESPONSÁVEL PELOS ATOS DOS SEUS EMPREGADOS – ART.932, III, DO CC/2002 – PREVALÊNCIA DA
TEORIA DA APARÊNCIA
– HIGIDEZ E EXIGIBILIDADE DAS DUPLICADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do STJ, não se exige que o endossatário confira a regularidade do aceite, pois se trata de ato pelo qual o título transmuda de causal para abstrato, desvencilhando-se do negócio originário.

À luz da norma do inciso III do art.932 do CC/2002, segundo o qual os empregadores são responsáveis pelos atos de seus empregados no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele, é de se presumir válido o aceite prestado, via e-mail, por funcionário da sacada que atua no setor de “Contas a Pagar”.

Embora a embargante executada alegue que os serviços objeto dos títulos exequendos já se encontram pagos e e que o aceite foi dado por funcionário que não tinha poderes para prestá-lo, se
não há qualquer indício de má-fé por parte do endossatário exequente, exigir que ele – após ter tido a diligência de checar a existência do crédito – fique vinculado a fatos alheios significaria contrariar a própria essência do direito cambiário, aniquilando sua principal virtude, que é permitir a fácil e rápida circulação do crédito (REsp n. 1.102.227/SP).-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

GRAMARCA VEÍCULOS LTDA

APELADO(S):

ÚNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
GRAMARCA VEÍCULOS LTDA
,

contra a sentença que, nos autos dos
Embargos
n. 1033899-02.2019.8.11.0041 opostos em face da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n. 1010543-12.2018.8.11.0041 ajuizada por
ÚNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA
, julgou improcedentes os pedidos defensivos e, por consequência, condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.

Narra a apelante que opôs embargos para se opor à execução de título extrajudicial fundada em três duplicatas, quais sejam, as duplicatas de n.
1462
, no valor de R$16.386,18, n.
1472
, no valor de R$18.907,35, e n.
1482
no valor de R$16.386,18, as quais teriam sido fraudulentamente sacadas pelo representante da
empresa CLEAN NOBRE
, Sr.
Sr. Josias da Silva Jesus
, e
m conluio com dois ex-funcionários da embargante que, de forma ilícita, prestaram o devido aceite.

Relata que, no entanto, o juízo singular julgou antecipadamente os embargos, proferindo um juízo de improcedência sob o fundamento de que, além de não ter sido comprovada a alegada fraude na emissão, as duplicatas exequendas preenchem todos os requisitos da Lei n. 5.474/98, não possuindo, assim, nenhum vício capaz de nulificar a execução.

Inconformada, afirma que embora as empresas do
grupo SAGA
realmente mantivessem relação comercial com a empresa
Clean Nobre
, que lhes prestava serviços de limpeza que eram pagos mensalmente mediante emissão de notas fiscais correspondentes, ao passar por dificuldades financeiras, representante/proprietário da referida empresa contratada, Sr.
Josias
, passou a emitir notas fiscais fraudulentas, sem lastro comercial e em duplicidade e, a partir delas, a sacar uma série de duplicatas em seu desfavor com o fito de operacionalizar a antecipação desses falsos créditos junto a
factorings
.

Registra que, por sua vez, em relação às duplicatas ora exequendas, a
factoring
recorrida se limitou a encaminhar e-mail com as falsas notas fiscais para setor de “contas a pagar” do
Grupo SAGA
para checar tais créditos, sendo que dois assistentes do referido setor simplesmente confirmaram os valores, sem qualquer conhecimento da transação.

Alega que em sindicância interna realizada juntamente com a empresa sacadora, o Sr.
Josias
confessou de forma detalhada e completa os atos por ele perpetrados para, aproveitando-se da boa relação comercial que mantinha com a apelante, enganar os seus funcionários, causando-lhe grande prejuízo.

Pondera que para provar o alegado juntou aos autos a cópia da Ação Penal n. 1003859-97.2020.8.11.0042, na qual
Josias
foi denunciado pelo Ministério Público estadual pela prática do delito de falsificação de documento público.

Afirma que, conquanto o magistrado sentenciante tenha concluído pela legitimidade dos títulos tão somente em função das respostas de dois de seus assistentes aos e-mails da empresa embargante, certo seria que tais aceites não podem ser considerados válidos visto que, à luz dos atos constitutivos da apelante, os funcionários que os prestaram (meros assistentes) não tinham poderes para tanto.

Assevera que as duplicadas exequendas foram emitidas para o pagamento de serviços realizados pela empresa
CLEAN NOBRE
em
agosto
,
setembro
,
outubro
,
novembro
e
dezembro de 2017
, os quais já estariam todos devidamente pagos, consoante comprovantes anexados aos autos, de modo que inexiste nos autos lastro legítimo para emissão dos títulos que, assim, carecem de exigibilidade e exequibilidade.

No mais, defende a necessidade de o colegiado se manifestar acerca de possível afronta aos artigos 525, 783, 805, 835, 847, todos do CPC/15 e art. 290 do CC/2002, visando o prequestionamento da matéria para eventual Recurso Especial.

Ao fim, pugna pela reforma da sentença de improcedência, com a fim de ver reconhecida a nulidade e inexigibilidade dos títulos, ausência de lastro, falsidade da emissão e falta de aceite válido, com a consequente a extinção da execução e condenação da exequente embargada no ônus da sucumbência.

Contrarrazões no ID. n. 150565731, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, a empresa apelada
ÚNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA
adquiriu, mediante
Contrato de Fomento Mercantil
, os créditos representados pelas
duplicatas de n.
1462
, no valor de R$16.386,18, n.
1472
, no valor de R$18.907,35, e n.
1482
no valor de R$16.386,18, sacadas pela empresa
CLEAN NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.
em desfavor da ora apelante, tendo referida sacadora as endossados, em preto, à recorrida.

Na posse das duplicatas adquiridas, cujos créditos representados foram previamente confirmados junto ao Setor de “Contas a Pagar” da sacada, ora recorrente, a apelada as protestou e, em seguida, ajuizou a execução de título extrajudicial para o recebimento dos valores nelas representados que, atualizados, remontavam ao importe de R$53.168,84.

Citada, a apelante opôs os presentes embargos à execução suscitando a nulidade e a inexigibilidade das referidas duplicatas, ao argumento de que além de ter sido sacada sem o devido lastro – vez que os serviços por ela representados já estariam quitados – e mediante fraude do representante da sacadora endossante, os funcionários da sacada que prestaram o necessário aceite não teriam poderes para tanto.

Na ocasião, o juízo singular recebeu os Embargos à Execução sem conferir-lhe efeito suspensivo, por entender que não preenchidos os requisitos previstos no §1o do art.919 do CPC/15, pelo que a executada embargante interpôs o Agravo de Instrumento n. 012746-36.2019.8.11.0000 que, em princípio, por desprovido por esta C. Câmara.

No entanto, opostos embargos de declaração contra o respectivo acórdão, estes foram acolhidos em efeitos infringentes a fim de deferir o efeito suspensivo aos Embargos à Execução no 1033899-02.2019.8.11.0041, mediante a regular formalização da caução (Seguro Garantia - apólice digital n. 07 -0075 -0225117) perante o juízo de origem.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de improcedência dos embargos à execução, contra a qual se volta a executada embargante pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

A apelante defende a tese de que as duplicadas foram originalmente sacadas mediante fraude perpetrada pelo
Sr.
Josias da Silva Jesus
, representante da empresa sacada, com a qual a empresa apelante já mantinha uma relação comercial estável.

Deveras, em documento de ID. n. 150563732 - Pág. 7/9, denominado TERMO DE DEPOIMENTO extraído de dentro de um procedimento interno, e que conta com a assinatura
Sr.
Josias da Silva Jesus
,
consta a confissão na qual o declarante confirmou que sacara contra a recorrente uma série de duplicatas sem o respectivo lastro.

Nesse mesmo sentido extrai-se do Relatório Final do Inquérito Policial no 385/2018/2a DP/MT (ID. n.

150565718 - Pág. 392/394), no qual a autoridade policial concluiu que a apelante fora vítima de estelionato perpetrado pelo já indiciado
Josias
, representando pela propositura de ação penal.

Além disso,
Josias
foi denunciado como incurso no delito do art.297,
caput
e §2o do CP (ID. n. 150565718 - Pág. 9/15), tendo a denúncia sido recebida conforme decisão de ID. n. 150565718 - Pág. 659/661).

O fato, porém, é que, conquanto a duplicata seja um título causal, no qual se permite a ampla discussão da
causa debendi
, certo é que, a partir do momento em que a prestado o devido aceite, a título se torna circulável mediante endosso.

E no caso, após sacar as duplicatas exequendas contra a apelante, a empresa
CLEAN NOBRE
negociou tais títulos com a
factoring
exequente com o fito de antecipar os respectivos créditos, através do endosso em preto, conforme
CLÁUSULA

DÉCIMA SEGUNDA
do
Contrato de Fomento Mercantil n. 12
de ID. n. 12824587 dos autos da execução.

E a fim de garantir a lisura da operação de endosso, antes de adquirir as referidas duplicatas, a embargada exequente teve a diligência de entrar em contato com o setor de
“Contas a Pagar”
da empresa sacada, através de e-mail cujo assunto anotado era “CARTA CONFIRMAÇÃO DE DUPLICATAS”, relacionando as Notas Fiscais correspondentes, tendo o funcionário do citado setor confirmado os valores para emissão (IDs. ns. 12824597 e

12824601 dos autos da execução):

Além disso, o valor do crédito antecipado foi devidamente pago pela apelada à empresa sacadora que os endossou, mediante TEDs, demonstrando que a compra das duplicatas exequendas, ao menos da parte da embargada exequente, se deu dentro da mais absoluta boa-fé.

Assim, ainda que a origem do saque das duplicatas exequendas seja altamente questionável, a partir do momento em que o setor “
Contas a Pagar
” da empresa sacada confirma os respectivos créditos, o título passa a ser legítimo em relação a terceiros que os recebe por endosso em preto.

Afinal, consoante a regra do inciso III do art.932 do CC/2002, os empregadores são responsáveis pelos atos de seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele.

As cautelas do terceiro adquirente, ora exequente, foram tomadas.

Reconhecer a inexigibilidade dos títulos exequendos como no caso dos autos significaria aniquilar o mercado de fomento mercantil, o que traria em reflexos sabidamente negativos para esse nicho e afetando toda a coletividade dessa fatia da economia por conta de um descuido dos prepostos da sacada apelante.

Por fim, cumpre registrar que o fato de um mero assistente, do setor “
Contas a Pagar
” da sacada embargante não ter poderes para dar aceite a duplicatas à luz dos atos constitutivos da empresa, não constitui uma escusa legitimamente oponível à exequente embargada.

Afinal, segundo R
UBENS
R
EQUIÃO

“É exigir demais, com efeito, no âmbito do comércio, onde as operações se realizam em massa, e por isso
sempre em oposição com o formalismo, que a todo instante o terceiro que contrata com uma sociedade comercial solicite desta a exibição do contrato social, para verificação dos poderes do agente
”.
(Comentários ao Novo Código Civil, 2006, vol. XIV, p. 187/188).

Para que haja um empecilho razoável à exequibilidade da duplicata com aceite, mister que houvesse prova ou, no mínimo, fortes indícios de que o endossatário tivesse tenha ciência de qualquer invalidade do título ou do aceite. Do contrário, a higidez do título, que após o aceite, deixa de ser causar para tornar-se abstrato, se torna inquestionável. Nesse sentido:

DIREITO COMERCIAL. DUPLICATA ACEITA E ENDOSSADA EM GARANTIA PIGNORATÍCIA. EXECUÇÃO PELO ENDOSSATÁRIO DE BOA-FÉ. OPOSIÇÃO PELO SACADO. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO DO TÍTULO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. FINS NÃO PROCRASTINATÓRIOS. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. INAPLICABILIDADE. - A duplicata mercantil é título de crédito criado pelo direito brasileiro, disciplinada pela Lei 5.474/68, submetendo-se ao mesmo regime jurídico cambial dos demais títulos de crédito, sujeita, portanto, aos princípios da cartularidade, da literalidade e, principalmente, da autonomia das obrigações. -
Nos termos do art. 15 da Lei no 5.474/68, para execução judicial da duplicata basta o próprio título, desde que aceito. Assim, não se exige que o endossatário confira a regularidade do aceite, pois se trata de ato pelo qual o título transmuda de causal para abstrato, desvencilhando-se do negócio originário. - Ausente qualquer indício de má-fé por parte do endossatário, exigir que ele responda por fatos alheios ao negócio jurídico que o vinculam à duplicata contraria a própria essência do direito cambiário, aniquilando sua principal virtude, que é permitir a fácil e rápida circulação do crédito
. - Embargos de declaração que tenham por fim o prequestionamento não se sujeitam à sanção do artigo 538, parágrafo único, do CPC. Súmula 98/STJ. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp n. 1.102.227/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/5/2009, DJe de 29/5/2009.)

Não por outra razão, a jurisprudência do STJ tem decidido que,
“conquanto a duplicata mercantil seja causal na emissão, a circulação - após o aceite do sacado, ou, na sua falta, pela comprovação do negócio mercantil subjacente e o protesto –
rege-se pelo princípio da abstração, desprendendo-se de sua causa original, sendo, por isso, inoponíveis exceções pessoais a terceiros de boa-fé,
como a ausência da prestação de serviços
ou a entrega das mercadorias compradas.”
(REsp n. 1.315.592/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/8/2017, DJe de 31/10/2017.)

Em casos tais, prevalece a
teoria da aparência
sobre o formalismo exacerbado da teoria
ultra vires
, mesmo porque se o aceite prestado por um funcionário do setor de
“Contas a Pagar”
da empresa sacada não tiver credibilidade no mercado, quem mais a teria?

Diante de tais fundamentos, e por não encontrar qualquer desacerto no ato sentencial, a manutenção de seu resultado é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao apelo, pelo que majoro nessa fase recursal o valor da verba honorária devida ao(s) patrono(s) do apelado para o equivalente a 12% do valor atualizado da causa, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023